Tribunal: TJDFT
Processo: 0734987-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONHECIMENTO PARCIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DO PRAZO. INTIMAÇÃO REALIZADA NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS. VÁLIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O órgão ad quem não pode conhecer de matérias não analisadas na instância de origem, em obediência ao princípio do duplo grau de jurisdição e do juiz natural.
2. Na hipótese, verifica-se que a executada, ora agravante, foi intimada por carta com aviso de recebimento, na forma do §4o do art. 513 do CPC. Assim, a intimação foi realizada no endereço indicado na fase de conhecimento e o mandado não foi cumprido em face da informação de que a parte havia se mudado.
3. Irreparável, portanto, a decisão que legitima a presunção de validade da intimação dirigida ao endereço constante dos autos, em atenção ao disposto no artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
4. É dever das partes manterem os seus dados atualizados onde receberão intimações perante os órgãos do Poder Judiciário, conforme preceitua o artigo 77, incisos V e VII, do Código de Processo Civil.
5. Recurso parcialmente conhecido e não provido na parte conhecida.